Tribunal: TJDFT
Processo: 0715998-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ATROPELAMENTO. FALECIMENTO. ATO ILÍCITO. INEXISTENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
1. A mera oitiva de testemunhas oculares não resultaria em maiores esclarecimentos das circunstâncias do acidente, já que apenas serviriam para corroborar os vídeos anexados e laudos periciais da Polícia Civil, que registram o ocorrido por diversos ângulos, os quais se mostraram suficientes para a elucidação dos fatos. O juiz, como destinatário da prova, deve indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme art. 370, do Código de Processo Civil.
2. No caso, o laudo pericial realizado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal constata que a apelada trafegava na velocidade média de 50 km/h, e que iniciou o processo de frenagem do veículo até atingir a velocidade de 43 km/h, no momento da colisão com a vítima.
3. O laudo pericial indica, em conclusão, que “a causa determinante do acidente foi a entrada da bicicleta, na região do cruzamento, em momento que as condições de tráfego e segurança não eram favoráveis, resultando em interceptar a trajetória do automóvel e envolver-se em colisão com ele, o qual detinha preferência de passagem, nas circunstâncias analisadas e descritas”.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.